Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0729065-34.2017.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: OLDINA EUSTORGIO DA SILVA APELADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. PROTETOR AURICULAR. SURDEZ DECORRENTE DE EXAME. NÃO COMPROVADO PELA PERICIA TÉCNICA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – A autora/apelante sustenta existência de falha durante a prestação de serviço médico, tendo em vista o não oferecimento de abafador acústico no decorrer da realização do exame de Ressonância Magnética, fato que teria comprometido a sua saúde, culminado em perda auditiva, de ambos os ouvidos.
2 - O exame de audiometria realizado pelo Perito do Juízo apontou perda auditiva de grau severo no ouvido direito e perda auditiva de grau moderado no ouvido esquerdo da paciente, sendo a moléstia de caráter permanente parcial. Todavia, não existem dados, no Laudo Técnico Pericial, que corroborem para a tese de que a perda auditiva da Requerente esteja relacionada, ou mesmo que tenha decorrido do exame de Ressonância Magnética produzido no interior do Hospital.
3 - No entender do Expert do Juízo, nem mesmo a falta de equipamento de proteção adequado (protetor auricular) seria suficiente para produzir danos permanentes, tais quais os suportados pela autora, mas, apenas, prejuízos temporários e de baixa intensidade, tendo em vista o curto período de exposição da paciente ao ruído do aparelho.
4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.